Tribunal: TJMT
Processo: 1004093-90.2020.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004093-90.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA CLARA FERREIRA - CPF: 011.591.381-50 (RECORRENTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004093-90.2020.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Maria Clara Ferreira

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Município De Cáceres

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de novembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUTORA ACOMETIDA DE RETINOPATIA DIABÉTICA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE INJEÇÕES INTRAVÍTREAS DE ANTIANGIOGÊNICO. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO REALIZADO NA REDE PARTICULAR. PRETENSÃO DE REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO IMPROVIDO.

Ausente a prova do fato constitutivo do direito da autora, de que o valor pago à clinica particular se refere às injeções intravítreas de antiangiogênico, indicadas pelo médico oftalmologista não deve ser acolhido o pedido de ressarcimento pelo poder público.

Recurso improvido.

VOTO

Colendos pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

O Ministério Público que atua perante a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso manifestou a ausência de interesse.

A Recorrente ingressou com a Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, em face dos Recorridos, ante a inércia de prestação de serviços de saúde de extrema urgência o que poderia lhe acarretar cegueira irreversível, uma vez que é portadora de Retinopatia Diabética em ambos os olhos complicada com Edema Macular Bilateral, e após um dos acompanhamentos médicos que realiza, foi atestada a necessidade de aplicação de 03 (três) injeções intravítreas de antiangiogênico (aflibercept – Eylia) em cada olho, ou seja, ao total 06 (seis) injeções.

Argumenta que mesmo tendo sido requerido junto ao SUS, sequer fora declinado prazo previsto para a realização dos procedimentos, o que poderia lhe trazer danos irreversíveis, logo, ante a iminente necessidade foi compelida a angariar fundos de todas as formas que conseguiu, seja realizando empréstimos e rifas solidários para arcar com os procedimentos de alto custo. Dos valores arrecadados conseguiu realizar apenas 01 (uma) aplicação em cada olho, 02 (duas) ao total, o que totalizou a importância dispendida de R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais), da qual pugna pelo reembolso.

Em sentença o juiz “a quo” entendeu que as provas juntadas nos autos não eram suficientes para comprovar o gasto com o referido medicamento.

Primeiramente, observo que a Reclamante ingressou com a ação de obrigação de fazer n. 1005007-91.2019.8.11.0006, em 16/09/2019, pleiteando o fornecimento do medicamento. Nesta ação, o Juízo de Cáceres no ID 24404723 arguiu incompetência e encaminhou os autos para 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, ocorre que no ID 24965358 este juízo também se declarou incompetente devolvendo os autos para a comarca de Cáceres-MT, motivo pelo qual a Reclamante requereu a desistência do feito.

Em 25/10/2019 ingressou com a ação n. 1015985-42.8.11.0002, na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, sendo deferida a liminar nos seguintes termos:

Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência para determinar o imediato tratamento da doença ocular em rede privada, cujo valor do procedimento deve observar os limites da tabela do plano de saúde, sob supervisão de profissional da saúde da rede pública apto a proceder a avaliação do paciente, no intuito de regular aplicação de verbas públicas, com elaboração de relatório circunstanciado.

Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.

Apresentado o custo do tratamento oftalmológico, deve a parte Requerida fazer o depósito judicial, sem o pagamento voluntário, procedo ao bloqueio judicial, via sistema Bacen Jud, do valor necessário para o custeio pretendido, junto aos recursos do Estado de Mato Grosso, os quais, sob pena deste Juízo incorrer em improbidade administrativa, serão autorizado o levantamento em nome do prestador de serviços médicos mediante prestação de contas, acompanhada de toda documentação necessária para sua comprovação.

Em 12/12/2019, diante da notícia de descumprimento da liminar foi deferido o bloqueio do valor necessário para o custeio da cirurgia oftalmológica ou aplicação de injeção ou exame oftalmológico, junto aos recursos do Estado de Mato Grosso.

Em 10/02/2020 foi noticiado o cumprimento da decisão com a realização do procedimento de Injeção Intravítrea de Antiangiogênico Para Doenças Oculares, agendadas para o dia 01/02/2020.

Dos autos, verifico que foram juntadas 5 Notas Fiscais, atestando a realização do procedimento, conforme colaciono abaixo:

Cumprida a obrigação, o processo n. 1015985-42.8.11.0002, foi arquivado em 11/01/2021.

A ação em análise foi proposta em 16/06/2020, em que a Reclamante pugna o reembolso da Nota Fiscal n. 1308, emitida em 26/12/2019, que diz se referir a 02 (duas) aplicações, uma em cada olho, da Injeção Intravítrea de Antiangiogênico para Doenças Oculares, o que totalizou a importância dispendida de R$ 17.200,00.

No entanto, de fato vê-se que na nota fiscal acima, não consta que o valor pago se refere a aplicações da Injeção Intravítrea de Antiangiogênico, pois nada diz a respeito. Consta apenas: “DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - REF. AOS PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS REALIZADOS NA MESMA”. Quais procedimentos oftalmológicos foram realizados para a cobrança do referido valor? Não há nenhuma informação.

Na referida nota fiscal consta CNAE 8610101, mas esse código se refere tão somente a atividade de atendimento hospitalar. Assim, não dá para concluir que o referido valor se refere ao pagamento de duas aplicações da injeção solicitada pelo oftalmologista.

Ausente a prova do fato constitutivo, cujo ônus é da parte autora, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a sua pretensão de ser ressarcida do valor despendido.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, porém suspendo a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021